Tribunal: TJES
Processo: 5020692-83.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020692-83.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE NUNES DE SOUZA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
JOSIANE NUNES DE SOUZA

RECORRIDA:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
UBER. CANCELAMENTO DE CONTA DO USUÁRIO NO APLICATIVO UBER. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE. RECURSO PROVIDO
. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6770237. Contrarrazões, Id. 6770245, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6770237), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6770031), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, sob o argumento, em síntese, de que foi excluída do aplicativo sem qualquer justificação, razão pela qual postula explicações sobre o banimento, readmissão da parte autora à plataforma e compensação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando que nunca informaram sobre os motivos do banimento. Alega que printscrens não servem como prova, junta novos documentos e afirma ter sido vitima de fraude.

PRELIMINAR AUSENCIA DE DIALETICIDADE:

A dialeticidade recursal consiste em um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, o recorrente deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo de maneira minimamente congruente com o que foi decidido, o que ocorreu, motivo afastada a preliminar.

Em relação a alegação em contrarrazões de não ter havido preparo, este encontra-se devidamente comprovado nos autos, id. 6770238.

Inicialmente, imperioso se afirmar que a recorrente
,
destinatária
dos
serviços
ofertados pela ré, através de aplicativo, enquadra-se no conceito de consumidor descrito no artigo 2º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor , e a ré no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal.
Logo, a parte recorrente, usuária, trata-se de destinatário final do serviço e a Uber lucra com a prestação do serviço, devendo ser reconhecida inclusive a inversão do ônus da prova.

Com efeito, em relação a alegação recursal de reestabelecimento da conta do usuário no aplicativo Uber, entendo plenamente devida, pois a própria empresa Uber em sua defesa afirma que a autora contestou junto ao Banco corridas que foram incluías em seu cartão, o que corrobora com a tese da autora de que houve fraude, motivo pelo qual realizou contestações de algumas compras/ serviços que lhe foram cobrados em seu cartão.

Ainda, a Uber não junta aos autos nenhum documento onde conste que tenha informado a autora o motivo do cancelamento da conta no aplicativo, tendo inclusive cancelado a mesma sem oportunidade do contraditório e ampla defesa, consagrados no artigo 5º, LV, da CF.

Importante ressaltar que, conquanto a empresa ré tenha discricionariedade de rescindir contas em seu aplicativo, tal rescisão deveria observar a boa-fé objetiva (art. 422 do Cód. Civil) e, diante de grave acusação, conferir à consumidora o direito de manifestação ou resposta, o que certamente não ocorreu no âmbito extrajudicial.

No mais, entendo que a autora não deu causa ao cancelamento da conta no aplicativo, motivo pelo qual a Uber deve reestabelecer a conta da autora em seu aplicativo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais).

No que se refere a reparação moral,
não se pode desconsiderar a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, porquanto as relações privadas devem respeitar os princípios constitucionais, em especial o princípio do contraditório e ampla defesa, consoante entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e, nessa esteira, considerando a ausência de notificação para adequação ou contestação da conduta supostamente irregular da autora, deveria a requerida possibilitar eventual ajuste de conduta e não cancelado a conta sob o argumento de violação ao código de conduta e seus termos.

Desse modo, reconhecida a ausência de notificação para apresentação de defesa ou regularização de conduta, reconhece-se a existência de lesão a direito personalíssimo, pelo que se fixa indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido, ponderando-se entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim reformar a r. sentença para o fim de :

-
DETERMINAR
que a Recorrida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S.A reestabeleça a conta da Recorrente
JOSIANE NUNES DE SOUZA,
em seu aplicativo, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ( quinhentos reais), limitado a R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), sujeito a majoração na fase executória;

-
CONDERNAR
a Recorrida
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA S.A a pagar a Recorrente
JOSIANE NUNES DE SOUZA
a quantia de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) referente a reparação moral, devendo sobre o valor incidir juros de mora e correção monetária corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)